Tribunal: TJMT
Processo: 1009572-09.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009572-09.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE CASTRO SILVA - CPF: 429.573.621-04 (APELADO), GUSTAVO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.671-12 (ADVOGADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. INVALIDEZ DECORRENTE DE AVC ISQUÊMICO. DOENÇA INTERNA E NÃO ACIDENTE PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária correspondente a 25% do capital segurado pela cobertura de invalidez permanente por acidente. A sentença fixou correção monetária desde a contratação e juros de 1% ao mês desde a citação. A parte ré foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ser enquadrado como acidente pessoal, gerando direito à indenização securitária; (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo do valor da indenização; (iii) determinar os critérios corretos para aplicação da correção monetária e dos juros; (iv) reavaliar a base de cálculo dos honorários advocatícios; e (v) verificar a aplicabilidade da Lei 14.905/2024 à correção dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O AVC isquêmico constitui evento de natureza interna e patológica, sem causa externa, súbita, involuntária e violenta, não se enquadrando no conceito contratual de acidente pessoal previsto na apólice securitária.

4. As condições gerais do contrato excluem expressamente do conceito de acidente pessoal qualquer tipo de doença, ainda que provocada ou agravada por evento externo, excetuando-se apenas casos específicos como infecções ou embolias decorrentes de ferimento visível.

5. Precedente do STJ (REsp n. 1.443.115/SP) firmou entendimento de que o AVC é evento de natureza interna, caracterizado como doença natural, não abrangido pelas coberturas típicas de seguros de acidentes pessoais.

6. Constatada a ausência de acidente pessoal, revela-se indevida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária pleiteada.

7. Diante da improcedência do pedido inicial, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com observância da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) constitui enfermidade de origem interna e não se enquadra no conceito de acidente pessoal previsto em contrato de seguro.

2. A indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente pessoal não é devida quando a causa da invalidez for patologia interna não provocada por evento externo, súbito, involuntário e violento.

3. É indevida a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente em hipóteses não cobertas pela apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.443.115/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.10.2014, DJe 28.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1009572-09.2023.8.11.0055.

CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A. X JULIO CESAR DE CASTRO SILVA

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A.,
visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1009572-09.2023.8.11.0055, ajuizada por JULIO CESAR DE CASTRO SILVA, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial, para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no percentual de 25% do capital total segurado da cobertura por “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” de acordo com o certificado individual no. 97010000889, corrigido monetariamente desde a data da contratação e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor inicial da causa, suspendendo a sua exigibilidade ante o pedido de gratuidade de justiça deferido (ID 283953016).

Irresignada, a autora/apelante aduz que as condições contratuais do seguro são claras e precisas ao dispor que a cobertura de invalidez por acidente não cobre invalidez decorrente de doença.

Defende que o AVC - Acidente Vascular Cerebral é oriundo de doença, provocado por causas internas, não podendo ser comparado a um acidente pessoal previsto no contrato de seguro.

Alega que, visando suprir obscuridade, bem como, evitar qualquer conflito quando da liquidação de sentença, imprescindível que se determine que a verba condenatória deverá ser calculada levando-se em consideração o certificado de seguro vigente à época do sinistro (25% de R$152.186,46 = R$ 38.046,61), bem como a correção monetária deve ser aplicada a partir da última atualização do certificado, a fim de evitar dupla correção.

Sustenta que o termo “a quo” da correção monetária nos contratos sucessivos deve ser a data da última renovação contratual e não a data de contratação original, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado.

Menciona que é plenamente possível apurar o valor da condenação, fixada em 25% do valor do capital segurado individual para invalidez permanente por acidente, de modo que deve ser alterada a base de cálculo dos honorários fixados em favor dos procuradores do apelado, considerando o valor da condenação.

Diz que, nas hipóteses em que não for pactuado índice, ou inexistir previsão legal específica aplicar-se-á o IPCA como índice de atualização monetária e, para efeito de cálculo dos juros, aplicar-se-á a Taxa Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária aplicável - já que a Selic contém elementos de juros e de correção monetária já embutidos (ID 283953028).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 283953032).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por JULIO CESAR DE CASTRO SILVA, reconhecendo seu direito à indenização securitária no percentual de 25% do capital segurado para a cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Em suas razões recursais, a apelante suscita os seguintes pontos: (1) inocorrência de acidente pessoal, pois o quadro do autor decorreria de doença (AVC isquêmico); (2) necessidade de revisão do valor da indenização para observar o capital segurado vigente na data do sinistro, bem como a tabela da SUSEP para cálculo proporcional ao grau de invalidez; (3) incorreção dos critérios para incidência de correção monetária e juros de mora; (4) impugnação da base de cálculo dos honorários advocatícios; e (5) necessidade de aplicação da nova Lei de Juros (Lei 14.905/2024).

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade de enquadramento do Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVC) como evento indenizável por seguro de acidente pessoal, com base na apólice contratada.

A análise das condições gerais do contrato revela que a cobertura para invalidez permanente está restrita a eventos decorrentes de acidente pessoal, conforme definição contratual:

“[...].

CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL

2.1 Considera-se Acidente Pessoal o evento com data caracterizada, de causa exclusiva e diretamente externa, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de toda e qualquer causa, tenha como conseqüência direta, a Morte ou Invalidez Permanente, total ou parcial, do Segurado Titular.”
(ID 283952902 - Pág. 2 – fls. 31)

A apólice exclui expressamente as doenças de qualquer natureza do conceito de acidente pessoal:

“2.2
Não se incluem no conceito de Acidente Pessoal
:

a)
as doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível
;

b) as intercorrências ou complicações conseqüentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto.”
(ID 283952902 - Pág. 2 – fls. 31)

Ainda a cláusula 4 dispõe que os riscos cobertos são:

“4 RISCOS COBERTOS

4.1 Além dos riscos conceituados no item 2, estão expressamente cobertas as lesões acidentais decorrentes de:

a) ataques de animais e os casos de hidrofobia, envenenamento ou intoxicações delas decorrentes, excluídas as doenças infecciosas e parasitárias transmitidas por picadas de insetos;

b) atentados e agressões, atos de legitima defesa e atos praticados por dever de solidariedade humana;

c) choque elétrico e raio;

d) contato com substâncias ácidas e corrosivas;

e) tentativa de salvamento de pessoas;

f) queda n'água ou afogamento.”
(ID 283952902 - Pág. 2 – fls. 31)

Assim, contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por invalidez decorrente de acidente pessoal), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a invalidez do segurado é decorrente de causa natural, a exemplo da doença conhecida como acidente vascular cerebral (AVC), desencadeada apenas por fatores internos à pessoa.

Com efeito, no caso concreto, o autor sofreu, em 2012, AVC isquêmico, enfermidade que, embora traga graves consequências neurológicas, é de origem interna, silenciosa e não traumática, não se enquadrando nos elementos caracterizadores de acidente pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o AVC configura doença natural, não indenizável por seguro de acidentes pessoais:

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO POR DOENÇA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. MORTE NATURAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. APÓLICE. COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL. 1. Ação de declaração e de interpretação de cláusula contratual visando o reconhecimento de que a causa da morte do segurado -
acidente vascular cerebral (AVC) - seja enquadrada como "morte acidental" e não "morte natural", condição necessária para se receber indenização securitária decorrente de contrato de seguro de acidentes pessoais
. 2. É possível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. A inversão do julgado no ponto encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. O seguro de vida difere do seguro de acidentes pessoais. No primeiro, a cobertura de morte abarca causas naturais e também causas acidentais; já no segundo, apenas os infortúnios causados por acidente pessoal, a exemplo da morte acidental, são garantidos. 4. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de
acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feita exceção às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto
(Resolução CNSP no 117/2004). 5.
Apesar da denominação "acidente vascular cerebral", o AVC é uma patologia, ou seja, não decorre de causa externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da própria pessoa que levam à sua ocorrência
. 6. Contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa natural, a exemplo da doença conhecida como acidente vascular cerebral (AVC), desencadeada apenas por fatores internos à pessoa. 7. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.443.115/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 28/10/2014).

Nesse contexto, revela-se indevida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente, uma vez que não houve acidente pessoal, nos moldes contratualmente definidos.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida para

julgar improcedente o pedido de indenização por invalidez permanente por acidente. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, diante da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025